Tribunal: STF
Processo: RE 1265438
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITOS SOCIAIS. ART. 7º, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DISCIPLINADA PELA LCE Nº 333/2006. REGIME ESTATUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (pág. 67 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação ao art. 2° e 5°, XIII e XXXVI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque a matéria decidida pelo Tribunal de origem não se encontra em harmonia com o que definido por esta Corte na ADPF 151-MC/SP, relator para o Acórdão o ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:
    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. 3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida cautelar deferida”.
    Com efeito, verifico que a conclusão obtida com o julgamento da ADPF 151 foi no sentido de que não houve a recepção do art. 16 da Lei 7.394/1985 no ponto em que vinculava o piso salarial dos técnicos em radiologia com base em múltiplos do salário mínimo. Não obstante, o Plenário decidiu que os critérios estabelecidos no dispositivo impugnado deveriam continuar sendo aplicados até que sobreviesse norma que fixasse nova base de cálculo. 
    Ademais, determinou o congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão, restando, assim, reafirmada a validade do piso salarial do técnicos em radiologia, bem como o percentual relativo à insalubridade.
    O Tribunal de origem, por sua vez, ao apreciar o recurso inonimado, concluiu pela inaplicabilidade do piso salarial fixado pela Lei 7.394/1985 e pela aplicação do índice remuneratório disciplinado pela Lei Complementar Estadual 333/2006, dando entendimento dissonante com o adotado na ADPF 151.
    Isso posto, dou provimento recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem observe o que decidido na ADPF 151 MC e reaprecie a matéria como bem achar de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator